Tribunal: TJES
Processo: 5019124-43.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019124-43.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETE TOREZANI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5019124-43.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ELIZABETE TOREZANI

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE CARIACICA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

A recorrente está assistida pela Defensoria Pública, de modo que defiro o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Ação ajuizada por ELIZABETE TOREZANI, em face do MUNICIPIO DE CARIACICA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual a parte autora sustentou, em sintese, que: [i] em 26/08/2021 “[...] passou por atendimento na UBS Bela Vista sendo verificada a necessidade de troca e nova inserção (substituição) de dispositivo intrauterino (DIU) que encontrava-se com a validade de 10 anos completa”; [ii] “[...] ao realizar o procedimento, foi possível apenas retirar a “cordinha” do dispositivo, sendo verificado que o DIU estava retido (CID-10 T833 – complicação mecânica de dispositivo intra-uterio)” ; [iv] diante disso, foi solicitado exame endovaginal, sendo a autora encaminhada para realização do procedimento de histeroscopia; [v] “[...] desde a solicitação da histeroscopia (MV S26295) e da USG endovaginal (MV 1614352), em 2021, a autora não teve qualquer resposta do ente público”; [vi] em razão da demora “[...] de aproximadamente 1 ano e 6 meses, e do medo de permanecer com o DIU vencido em seu corpo, a requerente conseguiu quantia de dinheiro emprestada e buscou a rede privada de saúde para realizar o procedimento de retirada do dispositivo no início de 2023; [vii] aduz que, no período de espera, teve infecção urinária; [viii] que tal fato lhe gerou danos de cunho extrapatrimonial; e [ix] por tais motivos, maneja a presente ação.

O juízo sentenciante entendeu que não restou demonstrado no caso o nexo de causalidade entre a suposta omissão dos entes públicos e os danos alegados. Pontuou, também, “[...]
que o caso dos autos não se configura como urgência médica, capaz de subverter a ordem de atendimento, sendo certo que os documentos técnicos indicam a adoção de práticas médicas via corpo técnico, em primeiro momento, com posterior solicitação de exames respectivo e procedimento necessário (não urgente)
. Assim, não se pode concluir que a ação/omissão do Estado (lato sensu) tenha contribuído para eventual prejuízo/dano a sua saúde alegado (infecção urinária), afastando-se, por conseguinte, o nexo de causalidade entre o aventado dano e a conduta dos requeridos.
Assim, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A recorrente, irresignada, requer a reforma da sentença sustentando, em síntese, que o excesso de tempo para marcação do procedimento pela rede pública de saúde lhe gerou complicações (infecção urinária), tendo que recorrer a rede privada para realizar o procedimento.

Aduz que houve omissão do estado (gênero) gerando dever de indenizar.

Pois bem.

Analisando o caso dos autos, entendo que não assiste razão à recorrente.

Apesar da disposição legal do art. 37, §6º da Constituição Federal, que prevê que será objetiva a responsabilidade do Estado pelos danos causados aos cidadãos, persistem posicionamentos de que a responsabilidade é subjetiva, conforme o caso, quando o dano resultar de um comportamento omissivo do Estado.

De acordo com o entendimento consagrado em nossas Cortes Superiores, o Estado responde de forma subjetiva quando se está diante de uma omissão genérica, desde que seja provado que a falta do serviço ou a culpa anônima foi uma concausa para o evento danoso. Por outro lado, a responsabilidade do Estado é objetiva quando o dano resultar de uma omissão específica, ou seja, quando o Estado tem um dever especial de agir e não o faz, sendo a omissão a causa direta e imediata do dano.

No caso dos autos, a suposta responsabilidade civil dos entes recorridos decorreria de uma omissão genérica. Importa então, trazer a lume, o ensinamento de Sérgio Cavalieri Filho sobre o tema:

“A Administração Pública só poderá vir a ser responsabilizada por esses danos se ficar provado que, por sua omissão genérica ou atuação deficiente, concorreu decisivamente para o evento, deixando de realizar obras que razoavelmente lhe seriam exigíveis, ou de tomar providências que lhe seriam possíveis.
Pela omissão genérica a responsabilidade do Estado deve ser considerada dentro de suas possibilidades de atendimento. Ele passa a ser responsável quando, tendo condições de prestar um serviço, não o faz
.”

Portanto, de acordo com as provas trazidas aos autos, não restou comprovado que a conduta dos recorridos concorreu de forma decisiva para o suposto evento danoso (infecção urinária), restando demonstrada a exclusão do nexo de causalidade entre o suposto dano (infecção urinária) e a suposta causa levantada pela recorrente: demora na marcação do procedimento de retirada do DIU.

Ressalto que é certo que é dever do Estado (gênero) garantir o direito à saúde de todos, especialmente dos mais necessitados, decorrendo tal obrigação do próprio texto constitucional (art. 196, CRFB/88).

Todavia, para que tal direito seja efetivamente garantido se faz necessário o estabelecimento de diretrizes e critérios norteados pelos princípios da seletividade e distributividade. Diante disso, como bem pontuado na sentença, não há nos autos elementos que indiquem a urgência no procedimento apto a afastar ordem de atendimento estabelecida pela Administração.

Assim, entendo que não merece reforma a sentença recorrida, devendo a mesma ser mantida em seus exatos termos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)